Tribunal: TJBA
Processo: 8011138-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011138-97.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE MIGUEL NASCIMENTO DE ANDRADE e outros (2) Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA. PACIENTE COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR-SE SAÚDE AOS CIDADÃOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO). SENTENÇA QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8011138-97.2019.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrentes/Recorridos JOSÉ MIGUEL NASCIMENTO DE ANDRADE e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e, apenas, como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.